Tribunal: TJMT
Processo: 1010434-39.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. 2- Os documentos carreados aos autos pelo Recorrido (id’s. 189786672, 189786673, 189786677) demonstram que o acordo realizado se deu para quitação da dívida, inexistindo informação de que se tratava de pagamento referente à parcela mínima da fatura do cartão de crédito. 3- A Recorrente não fez prova de que a oferta do acordo não haveria se dado para quitação integral da dívida, e a matéria nova suscitada em recurso configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010434-39.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ACORDO CERTO LTDA. - ME - CNPJ: 08.702.298/0001-93 (RECORRENTE), CRISTIANA APARECIDA QUIRINO FERREIRA - CPF: 271.328.248-99 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (RECORRIDO), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (RECORRENTE), ACORDO CERTO LTDA. - ME - CNPJ: 08.702.298/0001-93 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CRISTIANA APARECIDA QUIRINO FERREIRA - CPF: 271.328.248-99 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024